Tribunal: TJMT
Processo: 1000804-83.2021.8.11.0049
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000804-83.2021.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JANETE DIHADO JAVAE - CPF: 949.274.301-97 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (APELADO), FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA - CPF: 028.415.237-48 (ADVOGADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS - CPF: 052.749.857-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1000804-83.2021.8.11.0049
– Vila Rica.

Apelante
:
Janete Dihado Javae.

Apelado:
Banco Industrial do Brasil S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO – EMENDA NÃO ATENDIDA – DOCUMENTO DISPENSAVÉL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O indeferimento da inicial, fundamentada na ausência de apresentação dos extratos bancários, demonstra excesso de formalismo
e fere o direito ao acesso à justiça, já que não constitui documento indispensável à propositura da ação.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1000804-83.2021.8.11.0049
– Vila Rica.

Apelante
:
Janete Dihado Javae.

Apelado:
Banco Industrial do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Janete Dihado Javae em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Vila de Rica, que nos autos da ação declaratória c/c indenização por dano moral que move em desfavor do Banco Industrial do Brasil S.A., indeferiu a inicial e, em consequência, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, inciso III c/c art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Inconformada, aduz a apelante que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, extinguindo a ação. Afirma, que não é caso de falta de pressuposto processual, tendo em vista que preenche todos os requisitos legais, também, não houve falta de existência válida ou desistência regular do processo. Por fim, sustenta não se tratar de demanda predatória, tendo em vista que o patrono atua em determinada área não constituindo razão para anular o feito.

Intimado, o apelado apresentou as contrarrazões (id. 152688166), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 15 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1000804-83.2021.8.11.0049
– Vila Rica.

Apelante
:
Janete Dihado Javae.

Apelado:
Banco Industrial do Brasil S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Janete Dihado Javae propôs ação declaratória c/c indenização por dano moral ajuizada em face do Banco Industrial do Brasil S.A., aduzindo ser semianalfabeta e de avançada idade, foi surpreendida com descontos em sua aposentadoria referente ao contrato de empréstimo consignado n. 097617001, a ser pago em 36 parcelas no valor de R$ 89,10 (oitenta e nove reais e dez centavos).

Durante o trâmite processual, o douto magistrado determinou a apelante procedesse à juntada dos extratos de suas contas bancárias atinente aos períodos de descontos do contrato em questão, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem resolução de mérito (id. 152688157).

Sobreveio a certidão atestando o decurso do prazo sem qualquer manifestação ou emenda da petição inicial pela apelante.

Diante disso, o d. magistrado
a quo
indeferiu a inicial e julgou extinto o feito sem julgamento de mérito, condenando-a ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados no importe de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, mantendo suspensa as exigibilidades, ante a gratuidade de justiça deferida (id. 86755095).

Inconformada, aduz a apelante que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, extinguindo a ação. Afirma, que não é caso de falta de pressuposto processual, tendo em vista que preenche todos os requisitos legais, também, não houve falta de existência válida ou desistência regular do processo. Por fim, sustenta não se tratar de demanda predatória, tendo em vista que o patrono atua em determinada área não constituindo razão para anular o feito.

Pois bem.
Apesar dos reiterados casos que levam a extinção quando presentes indícios da demanda predatória, não justifica o indeferimento das iniciais de forma preconizada.

De acordo com o art. 320 do CPC: “
A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.”

Entretanto, o indeferimento da inicial, fundamentada na ausência de apresentação dos extratos bancários, demonstra excesso de formalismo
e fere o direito ao acesso à justiça, já que não constitui documento indispensável à propositura da ação.

Além do mais, verifico que a autora se desincumbiu do ônus que lhe cabia, pois, o extrato do INSS juntado na exordial demonstra regularidade contratual, bem como, os descontos em seu benefício previdenciário.

Nesse sentido, colaciono entendimento desta e. Corte:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO – DESNECESSIDADE – JUNTADA DE EXTRATO FORNECIDO PELO INSS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Caracteriza excesso de formalismo a extinção do processo por ausência de apresentação de extrato bancário, ferindo o direito de acesso à justiça garantido pela CF/88, mormente porque em se tratando de empréstimo consignado, pode ser comprovado pelo contrato ou pelo extrato fornecido pelo órgão previdenciário. (TJ-MT 10007315920208110013 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 02/12/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2020).”

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser anulada, devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023